Tribunal: TJSP
Processo: 2157363-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DIRECIONADA AO DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES TIDOS POR INCONTROVERSOS, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO BEM ALIENADO, COM ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS TIDOS COMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DIRECIONADA AO DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES TIDOS POR INCONTROVERSOS, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO BEM ALIENADO, COM ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS TIDOS COMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RAZÕES DO RECURSO VOLTADAS AO DEFERIMENTO DA BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RAZÕES QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA QUESTÃO APRECIADA PELA R. DECISÃO ATACADA – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO DA CAUSA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157363-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante SUELI
HERZIG DOS SANTOS, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157363-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43081
AGRV.No: 2157363-21.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : SUELI HERZIQ DOS SANTOS
AGDO. : BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ : BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
DIRECIONADA AO DEFERIMENTO DO DEPÓSITO
JUDICIAL
DOS
VALORES
TIDOS
POR
INCONTROVERSOS,
BEM
COMO
PARA
MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO BEM
ALIENADO, COM ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS TIDOS COMO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

RAZÕES
DO
RECURSO
VOLTADAS
AO
DEFERIMENTO DA BENESSE DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
-
RAZÕES
QUE
APRESENTAM
FUNDAMENTAÇÃO
DIVERSA
DA
QUESTÃO
APRECIADA
PELA
R.
DECISÃO
ATACADA

OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO
DECIDIDO PELO JUÍZO DA CAUSA
RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por SUELI HERZIQ DOS SANTOS, este tirado contra R. Decisão que vem
copiada a fls. 29/30, nos moldes em que proferida em Ação Revisional de
Contrato Bancário, esta proposta contra BANCO ITAUCARD S/A, momento
em que o Juízo indeferiu pedido de antecipação de tutela direcionada ao
deferimento de depósito judicial dos valores tidos por incontroversos, bem
como para manutenção da autora na posse do bem alienado, com a natural
abstenção de registro de desabono de seu nome junto aos órgãos que são
tidos como voltados a proteção ao crédito, para no mais determinar o
recolhimento das custas iniciais, de sorte a assim se possibilitar o
processamento da ação até seus ulteriores termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157363-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada com os limites da R. Decisão proferida,
dela recorre a ocupante do polo ativo da lide, assim procedendo na busca
de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, sustentando
para tanto que a simples menção de que não conta com condições
financeiras que lhe permitam arcar com os custos do processo, isto sem
prejuízo do sustento próprio, e/ou de sua família, lhe dá direito ao benefício
em questão. Salienta ainda que logrou comprovar, mais do que a contento,
que se encontra em real situação de hipossuficiência, razão pela qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma do
entendimento adotado indevidamente pelo Juízo, de sorte a que lhe venha a
ser concedida a benesse nos limites em que pleiteada.
Devidamente processado o recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo certo que o banco agravado, conforme dá
conta por certidão de fls. 59, deixou de apresentar sua devida contraminuta,
vindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pela autora
inconformada está fadado ao mais absoluto insucesso, uma vez que
resultou demonstrado, e de forma evidente, que as razões do inconformismo
como tirado se mostraram dissociadas do quanto decidido pelo Juízo.
Conforme se verifica através da detida análise do
conjunto encartado aos autos, com extrema facilidade se constata a
manifesta disparidade entre o objeto do recurso e o teor da R. Decisão
como proferida, isso porque a Interlocutória que deu ensejo ao Agravo
interposto tem por alicerce o indeferimento do pedido de tutela antecipada
formulado pela demandante, este direcionado ao deferimento do depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157363-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
judicial dos valores tidos por incontroversos, bem como para sua
manutenção na posse do bem alienado, com abstenção de registro de
desabono em seu desfavor junto aos órgãos tidos como de proteção ao
crédito. Na ocasião a autora foi ainda intimada para que promovesse ao
recolhimento das custas iniciais, o que se deu sem que fosse apreciado
eventual cabimento, ou não, da concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça como por ela pleiteados, até porque tal pretensão foi alvo de regular
objeto inserido na peça primeira como apresentada (fls. 08/21).
Diante de tais elementos, e segundo as normas que
regem o efeito devolutivo dos recursos em geral, de rigor reconhecer que a
agravante só poderia impugnar aquilo sobre o que a R. Decisão dispôs,
sendo fato que a Jurisprudência a respeito do tema se mostra pacificada, no
sentido de que não se deve conhecer do recurso cujas razões e/ou pedido
se apresentem dissociados do quanto decidido pelo Juízo, principalmente
no caso dos autos, em que aspecto relativo ao cabimento dos benefícios da
gratuidade de justiça sequer foi alvo de apreciação, o que permite se tenha
por inadequada qualquer discussão acerca da matéria, ao menos no
presente momento processual, motivo pelo qual forçoso que não se
conheça do agravo como incorretamente tirado.
Portanto, e como já mencionado, fugindo as razões do
pedido de reforma dos limites da R. Decisão hostilizada, ou seja, do quanto
consta da questão como colocada em pauta, não pode o inconformismo que
se busca colocar em exame se constituir em alvo de conhecimento, sendo
assim de rigor considerar que não devem os argumentos como
apresentados pela recorrente fazer eco junto a Turma Julgadora.
Diante do conjunto apresentado, forçoso que se
entenda que o inconformismo exteriorizado nos presentes autos não possa
ser alvo de acolhimento, o que implica, e sem maiores discussões, na plena
manutenção da R. Decisão ora colocada em xeque, manutenção esta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157363-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se dá com base em seus próprios, e legítimos fundamentos.
Pelo exposto, e em não se conhecendo do recurso, a
ele se nega seguimento, para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator